Tribunal: TJSP
Processo: 1002707-35.2019.8.26.0073
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Embargos à execução – agravo interno contra o indeferimento da gratuidade judiciária, diferimento ou parcelamento – pessoas naturais qualificadas como empresários – circunstâncias dos autos que afastam a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência – desatendidas as determinações para exibição dos documentos adicionais – indeferimento da vantagem e do diferimento –

Ementa:
*Embargos à execução – agravo interno contra o indeferimento da gratuidade judiciária, diferimento ou parcelamento – pessoas naturais qualificadas como empresários – circunstâncias dos autos que afastam a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência – desatendidas as determinações para exibição dos documentos adicionais – indeferimento da vantagem e do diferimento – inexistência de prova da impossibilidade momentânea - valor baixo das custas – indevido o parcelamento – decisão agravada mantida – recurso improvido*.